Tribunal: TJDFT
Processo: 0709140-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709140-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO DE MIRANDA TORRES DE AZEVEDO, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA DESPACHO 1. O agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal foi conhecido e não provido pela 8a Turma, nos termos do acórdão de ID no 73250018. 2. O agravante informa na petição de ID no 73962280 que as contrarrazões de ID no 73962278 foram anexadas por engano. 3. Defiro o desentranhamento do documento de ID no 73962278. Anoto que o desentranhamento, expressão do tempo do processo em papel, no PJe é a mera exclusão do documento, que é deletado. 4. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 15 de julho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO